Tribunal: STF
Processo: ARE 1314055
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Vol. 1, fl. 337):
    “ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. CITAÇÃO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CANDIDATO. FORNECIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. REGISTRO ELETRÔNICO DE CIÊNCIA PRESCINDÍVEL. ART. 8º, § 3º, DA RES.-TSE nº 23.547/2017. REGULARIDADE. DESPROVIMENTO. 
    1. Este Tribunal entende que “a citação nas prestações de contas de campanha das Eleições 2018 é regulamentada pelas Res.-TSE 23.553/2017 e 23.547/2017. A teor do §1º do art. 8º do segundo diploma, ‘no período compreendido entre 15 de agosto e a data-limite para a diplomação dos eleitos, a citação do candidato, do partido político ou da coligação será encaminhada, preferencialmente, para um dos meios de comunicação eletrônica previamente cadastrados no pedido de registro de candidatura” (AgR-REspe nº 0600459-80/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 13.4.2020). 
    2. No presente caso, não há falar que a citação realizada por meio eletrônico não se consumou, porquanto, nos termos do art. 8º, § 3º, da Res.-TSE nº 23.547/2017, “encaminhado o instrumento de citação para o meio de comunicação de que trata o § 1º, considerar-se-á citado o representado, independentemente de registro eletrônico da ciência”. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No Apelo Extremo (Vol. 1, fl. 380), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que houve violação ao artigo 5º, LV, da Constituição.
    Alega, em suma, que é nula a citação por e-mail, quando não for possível atestar que o destinatário/candidato realmente recebeu a mensagem. 
    Assevera que, no caso, “restou caracterizado o cerceamento de defesa, visto que, não foi efetivada a citação pessoal do candidato para que apresentasse sua prestação de contas final no prazo de 03 (três) dias, sendo que a citação por presunção não pode ser aplicada” (Vol. 1, fl. 382) 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 5, fl. 396), o Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao apelo extremo, aos argumentos de que “[...] o recorrente não suscitou preliminarmente a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, nos termos do art. 102, §3º, da CF e do art. 1.035, §2º, do 1 CPC (...), fato que impede a admissão da insurgência.” (Vol. 1, fl. 401).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 1, fl. 408). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por fim, a solução da controvérsia depende da análise do conteúdo probatório dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente